Tribunal: TJDFT
Processo: 0754583-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754583-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por VERÔNICA DIAS LINS em favor de WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Num. 67572339 - Pág. 1), que, em 21/11/2024, nos autos da Execução da Pena no 0407147-92.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de trabalho externo e saídas temporárias do Paciente em razão da exigência de realização de exame criminológico como condição para a análise da concessão de benefícios externos. Alega que “cumpre pena que totaliza 12 (doze) anos de reclusão inicialmente em regime fechado, e hodiernamente cumpre pena em regime semiaberto, pela prática de homicídio qualificado e encontra-se recolhido sob a custódia do Estado há 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, ou seja, já cumpriu 63% (sessenta e três) por cento de pena” (Num. 67573411, pág. 2). Relata que, em 12/03/2024, o MM. Juiz da Execução Penal, ao decidir sobre a unificação de penas, solicitou a realização de exame criminológico para posteriormente analisar questões relativas a trabalho externo e a saídas temporárias. A Impetrante aduz que, atenta aos requisitos exigidos para concessão dessas benesses externas, requereu nos autos da execução penal no 0407147-92.2023.8.07.0015 o deferimento para o Paciente usufruir esses benefícios, afirmando terem sido preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. Argumenta que, embora o Paciente preencha os requisitos legais, tanto objetivos quanto subjetivos, para concessão de benefícios externos, tais direitos foram indeferidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assevera que o indeferimento se fundamentou na ausência de exame criminológico, cuja realização foi ordenada pelo Juízo, mas não efetivada devido à inércia estatal, pontuando que tal demora configura constrangimento ilegal, uma vez que impede de usufruir direitos inerentes ao regime semiaberto. Informa que, em 21/11/2024, novamente o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, indeferiu o pleito fundamentando a não concessão do benefício na demora para cumprir a decisão que determinou a realização do exame. Sustenta-se que o Paciente “encontra-se com sua liberdade de locomoção ameaçada, uma vez que está sendo impedido do direito para visitação periódica à família, em especial para estar com os seus familiares na data natalícia do corrente ano, em razão SOMENTE da inércia do Estado em realização do exame criminológico” (Num. 54691586, pág. 2). Grifo do original. Colaciona entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “cumpre ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensar o exame criminológico ou, ao contrário, determinar sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução" (Num. 6753411 – pag. 5). Afirma que a concessão liminar é essencial, pois há evidente violação do direito do paciente (fumus boni iuris) e risco de danos irreparáveis devido à demora na garantia de seus direitos (periculum in mora), discorrendo que “em razão da juntada tardia do referido exame aos autos, apenas 06 (seis) dias anteriores a saída natalícia, certamente ao ser apreciado pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais”, perderia o objeto, o que demonstra a ameaça ao direito do Paciente (Num. 6753411 – pag. 5). Ressalta a urgência de assegurar os benefícios dado o caráter ilegal do ato questionado e os impactos à liberdade do paciente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de autorizar trabalho externo e a saída temporária para o Paciente poder visitar a família, ratificando-se a liminar concedida quando do julgamento do mérito deste Writ. É o relatório. Decido. Como se extrai dos autos do presente Habeas Corpus e da Execução Penal n. 0407147-92.2023.8.07.0015, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na decisão de unificação de penas, proferida em 12/03/2024, determinou a realização do exame criminológico pelo ato judicial de ID Num. 67573421). Em 09/08/2024, ao deferir a progressão de regime do Paciente, foram solicitadas informações quanto ao cumprimento de Mov. 96.1, no que tangia à realização do exame criminológico, o qual não foi realizado até o último requerimento do Paciente, protocolado em 05/11/2024. Tal requerimento foi indeferido, em 21/11/2024, com base na pendência de cumprimento da primeira decisão que determinou a realização do exame criminológico, sendo solicitada urgência na elaboração do laudo (Num. 67573422). Referente a não realização do laudo em tempo hábil para que o Paciente pudesse usufruir da saída relativa ao período de 23 a 27 de dezembro de 2024 a Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal devido à morosidade do Estado, apontando violação ao direito do condenado. Ocorre que a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Não obstante tal garantia constitucional, a verificação de sua violação não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe de 10/03/2021). Nesse diapasão, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020). Sobre o tema, mutatis mutandis, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, grifei)”. “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204656 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25- 11-2021) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022) No caso em exame, é evidente que não houve o transcurso de prazo demasiado e não razoável, não havendo mora imputável ao aparato estatal, uma vez que entre a data de progressão do regime fechado para o semiaberto (09/08/2024) se mostra plenamente justificável e coerente a tramitação do pedido de fruição dos benefícios externo formulado em 05/11/2024 e o seu indeferimento em 21/11/2024, com a determinação de realização do laudo criminológico. Importa ressaltar que, a despeito da decisão vergastada – que indeferiu as benesses externas e determinou a análise das condições do Paciente para futura concessão do benefício de saídas temporárias – ter sido prolatada em 21/11/2024, não consta, no Feito originário, interposição de recurso próprio, tampouco análise da insurgência em Plantão Judicial de Primeira Instância. O que se observa é que a Impetrante, utilizando-se da via estreita do habeas corpus, busca a alteração da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que condicionou a concessão do benefício do trabalho externo e de saídas temporárias à juntada de “exame criminológico” tendo em vista que este ainda não tinha sido realizado. Nesse sentido, importa, ainda observar, que as decisões proferidas pela VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Sobre o tema, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204656 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25- 11-2021) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista daflagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). Embora reconheça que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso, observo, pelos contornos delineados pelo Impetrante, que existe insatisfação relacionada à suposta demora na apreciação do pedido de saídas temporárias devido à ausência de exame psicológico para subsidiar a decisão judicial, o que estaria causando constrangimento ilegal ao Paciente. Ressalte-se que a decisão proferida pelo Juízo da Execução não realizou análise aprofundada do tema, em razão de estar aguardando informações mais detalhadas para proferir seu julgamento. In casu, apesar de concedida a progressão de regime, a concessão de outros benefícios não é automática e demanda a observância de requisitos objetivos e subjetivos, o que depende de informações relevantes, a fim de não se frustrar o processo de ressocialização. Convém pontuar que o simples cumprimento do elemento objetivo temporal não é suficiente, por si só, para denotar que o Paciente tem direito a trabalho externo e a saídas temporárias, visto que há de se observar, ainda, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme inteligência do artigo 123 da Lei de Execuções Penais. Em consulta ao Feito originário, verifica-se que a Execução caminha com diversos andamentos seguidos, não sendo possível denotar qualquer desídia da Autoridade Coatora, conforme se observa do Sistema Informatizado SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Ao revés, o que se percebe é que o Paciente, condenado à pena de 12 anos, tem conquistado benefícios legais, como progressão de regime, o que está em consonância com a finalidade ressocializadora da pena e diante juntada do laudo do exame criminológico aos autos da execução penal, em 16/12/2024, o Juiz poderá decidir sobre a concessão dos benefícios pleiteados. Ainda que o Paciente tenha evoluído e demonstrado positiva ressocialização, o Judiciário deve sempre ser guardião da cautela para que não se fruste tudo até então já conquistado no processo de ressocialização (Acórdão 1930328, 0738213-28.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024). Nessa linha, a Autoridade Coatora afirmou que está aguardando a realização do exame criminológico, para subsidiar a análise do requisito subjetivo e assim verificar a adequação de sua reintegração nos termos do § 1o do artigo 122 da Lei de Execuções Penais. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JESUINO RISSATO, para que, se o caso, reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial